Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718425-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MHP INTERMEDIACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de MHP INTERMEDIACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa executada. Em suas razões (ID 58790679), alega que: 1) as pesquisas no Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas; 2) desde o início de 2014 as pessoas jurídicas passaram a apresentar a ECF à Receita Federal, em substituição à Declaração de Imposto de renda; 3) o sistema Infojud tal como se apresenta hoje é capaz de captar apenas informações até o ano de 2014; 4) a negativa fere os princípios cooperação e da razoabilidade; 5) há perigo de dano em razão das medidas para localização de bens infrutíferas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que deferido o envio de Ofício a Receita Federal para apresentar a ECF da agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58790682). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 58934648). O agravante requer a desistência do recurso (ID 61398238). É o relatório. DECIDO. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator